Tribunal: TJMT
Processo: 1020116-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020116-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (ADVOGADO), ISRAEL MOURA DA SILVA - CPF: 035.250.781-02 (PACIENTE), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (IMPETRANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de reeducando que teve regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, por suposta prática de falta grave consistente em violação reiterada do monitoramento eletrônico, no âmbito da Execução Penal n.º 2000190-29.2023.8.11.0037,
em tramitação
perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do
habeas corpus
para impugnar decisão de regressão cautelar do regime prisional; (
ii
) estabelecer se a regressão do regime, fundada em suposta falta grave por violação ao monitoramento eletrônico, é válida quando há dúvida objetiva sobre falha técnica e ausência de observância ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
é cabível quando a decisão atacada ameaça ou viola o direito de locomoção, mesmo que o recurso adequado seja o agravo em execução, especialmente quando a ilegalidade é evidente e não exige dilação probatória.

4.
A regressão cautelar do regime

exige a certeza da prática de falta grave, devidamente apurada em procedimento disciplinar com contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP e da Súmula 533/STJ.

5.
A decisão impugnada é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que regrediu o regime
de cumprimento de pena para o fechado
, determinou a apuração de falha técnica no equipamento de monitoramento, revelando dúvida objetiva quanto à veracidade das violações imputadas.

6
.
A Resolução CNJ nº 412/2021 estabelece protocolo específico e gradativo para o tratamento de incidentes no monitoramento eletrônico, cujas etapas não foram devidamente observadas, maculando a legalidade da medida.

7
.
A conduta do paciente, com comparecimento espontâneo ao Fórum e ausência de outras violações
das medidas cautelares diversas da prisão
, corrobora a tese defensiva de inexistência de dolo e reforça a desproporcionalidade da medida adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
É cabível
a impetração de
habeas corpus
para impugnar regressão cautelar do regime prisional quando há ameaça concreta à liberdade de locomoção e ilegalidade flagrante.

2.
A regressão d
o
regime
de cumprimento de pena
, fundada em suposta falta grave, exige apuração prévia mediante procedimento administrativo com
observância do
contraditório e
da
ampla defesa, não se admitindo decisão com base em elementos inconclusivos
, ainda sob apuração
.

3
.
A dúvida quanto à ocorrência da falta grave inviabiliza a regressão de regime, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; LEP, art. 118, § 2º; CPP,
arts
. 647 e seguintes; Resolução CNJ n.º 412/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 162905/2016, TJMT, j. 16.05.2023; STJ, Súmula 533; TJMT,
AgExec
nº 1025750-04.2023.8.11.0000, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISRAEL MOURA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT. O objetivo da impetração é a anulação da decisão que determinou a regressão do paciente do regime semiaberto para o fechado,
proferida
nos autos da Execução Penal n.º 2000190-29.2023.8.11.0037.

Narra
o impetrante
que o paciente cumpria pena em regime semiaberto quando foi surpreendido com a regressão para o regime fechado, sob o fundamento de prática de falta grave consistente na violação do monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta, em síntese,
a ocorrência de
constrangimento ilegal
provocado por
decisão desproporcional e baseada em elementos frágeis. Alega que as
supostas violações decorrem de falha técnica do equipamento, uma vez que o paciente reside em um imóvel
situado
nos fundos de um lote com acesso por outra via, o que gerava registros imprecisos no sistema. Ressalta que o paciente demonstrou comportamento colaborativo, inclusive comparecendo espontaneamente ao Fórum e que a própria magistrada de piso determinou a apuração da possível falha técnica, o que reforça a dúvida sobre a ocorrência da falta.

O pedido liminar foi
deferido
(ID
.
295699874
)
.

A autoridade coatora prestou informações reiterando os fundamentos da decisão. Justificou a regressão cautelar pelo descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto, destacando que, mesmo após uma audiência de justificação em que foi advertido, o paciente voltou a cometer violações, especialmente relacionadas ao fim d
a carga da
bateria do dispositivo. Esclareceu, ainda, que o fundamento da regressão foi a prática de falta grave e não o cometimento de novo crime, como constou por equívoco no termo de audiência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Jorge da Costa Lana
, opinou preliminarmente pelo não conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem. Argumentou que a regressão se encontra devidamente amparada no artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, uma vez que o paciente praticou falta grave ao violar, de forma reiterada, as regras do monitoramento eletrônico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e regulamentado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A presente
ação constitucional foi impetrada contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução Penal n.º
2000190-29.2023.8.11.0037. O ato coator consiste na decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, fundamentada no suposto descumprimento das condições de monitoramento eletrônico.

Embora o Agravo em Execução seja o recurso cabível contra decisões
proferidas pelo
juízo executório (art. 197 da LEP), a jurisprudência d
este Egrégio
Tribunal de Justiça admite o uso do
habeas corpus
em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia que ameacem o direito de locomoção, como se afigura no
presente
caso concreto.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

(...)
A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente
(
...
)
(TJMT, HC nº 162905/2016)” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1005049-22.2023.8.11 .0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/05/2023).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

No mérito,
concedo
a ordem
,
consoante
passo a demonstrar
.

O paciente, condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão pela prática dos crimes de roubo (art. 157 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), cumpria pena em regime semiaberto. A regressão para o regime fechado foi determinada com base na alegação de prática de falta grave, consistente em violações reiteradas do monitoramento eletrônico.

Contudo, a análise dos autos revela vícios que comprometem a
decisão proferida, pois tal
decisão que regrediu o regime
de cumprimento de pena
do paciente (ID
.
294549876) se mostra contraditória. Nela, o juízo da execução, ao mesmo tempo em que determinou a regressão, acolheu pedido da defesa para oficiar
à

Central de Monitoramento a fim de verificar a possibilidade
da ocorrência
de falha técnica no equipamento, decorrente das particularidades do endereço residencial do reeducando, que se situa nos fundos de um lote com acesso
para
outra via.

Essa
determinação judicial
evidencia
que, no momento da decisão, não havia certeza sobre a ocorrência da falta grave, configurando uma antecipação de juízo de culpabilidade que viola a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).

Ademais, a autoridade coatora, em suas informações, admitiu que a decisão continha um erro material, ao consignar que a regressão se dava por "cometimento de novo crime", quando a motivação seria o "descumprimento reiterado das condições", o que reforça a fragilidade da fundamentação adotada.

Soma-se a isso a inobservância do procedimento estabelecido pela Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disciplina o monitoramento eletrônico. O Anexo I do referido ato normativo prevê um protocolo gradativo para o tratamento de incidentes, que inclui o envio de alertas ao dispositivo, tentativas de contato telefônico com o monitorado e sua rede de apoio
. Somente após
esgotadas essas medidas
,
sem sucesso,
impor-se-ia
a comunicação ao juízo.

Não há nos autos comprovação de que tais etapas foram rigorosamente cumpridas antes da decretação da medida mais severa, o que macula a legalidade da regressão
imposta
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a regressão de regime exige a prévia oitiva do apenado em audiência de justificação (Súmula 533/STJ) e a comprovação da falta grave mediante procedimento administrativo disciplinar, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

No presente caso, a medida foi imposta de forma cautelar com base exclusivamente em relatórios administrativos da central de monitoramento. Tais relatórios, contudo, não apenas são confrontados pela dúvida objetiva quanto à falha do equipamento, mas também destoam da conduta geral
adotada pelo
paciente
durante o cumprimento das medidas alternativas à prisão
.

Em análise ao processo de execução, verifica-se que não há registro de descumprimento das demais condições impostas, como o comparecimento em juízo para justificar atividades lícita
s
e manter o endereço atualizado
.

Inclusive, foi preso apenas quando compareceu em juízo para comunicar alteração de endereço
.

Essa postura colaborativa afasta os indícios de uma tentativa de se evadir do cumprimento da pena e torna ainda mais frágil a presunção de que as violações ao monitoramento ocorreram de forma dolosa
.

Comungando desse mesmo entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO PELO AGRAVANTE. INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
NATUREZA DA FALHA DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NÃO APURADA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO APONTAM A RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1025750-04 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2024).

Dessa forma, a ilegalidade é patente e justifica a concessão da ordem para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida, garantindo ao paciente o retorno ao regime semiaberto, sem prejuízo d
a instauração de procedimento
para apuração da suposta falta grave, observando todas as garantias processuais.

Além disso,
em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao excesso de prazo, é imperativo que o juízo
de execução da pena
, de ofício ou a requerimento das partes, reavalie a pertinência do monitoramento eletrônico em prazos fixos e proporcionais
.

Ante o exposto,
em dissonância

com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus

para tornar definitiva a liminar deferida (ID
.
295699874),
em favor do paciente

Israel Moura da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025